Tribunal: TJMT
Processo: 1005971-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005971-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (ADVOGADO), SILVIO RAMOS DA SILVA - CPF: 021.231.441-69 (PACIENTE), ALBERTO ANTONIO PEREIRA PESTANA - CPF: 052.206.569-45 (IMPETRANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (INTERESSADO), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (IMPETRANTE), FABRICIO MARQUES DA COSTA SILVA - CPF: 039.477.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DOS SANTOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA DA UNIDADE PRISIONAL EM QUE O PACIENTE SE ENCONTRA SEGREGADO – MOTIVO INSUFICIENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO ESPECÍFICO –

PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO RELATIVO À COVID-19 – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na necessidade de aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução penal, haja vista a grande quantidade de droga apreendida e a renitência delitiva do paciente.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

É inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

A superlotação e degradação do ambiente prisional constitui grave problema do sistema carcerário brasileiro, entretanto, não é motivo hábil e suficiente para concessão da liberdade ao paciente.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Silvio Ramos da Silva
, pretendendo restabelecer seu
status libertatis
, ao argumento de que foi indevidamente tolhido pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
ora apontada como coatora.

Ressai da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 23.3.2021, acusado da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e, no mesmo dia, o impetrado homologou a prisão e a converteu em preventiva, ante a verificação dos indícios de autoria e da necessidade de manutenção da ordem pública.

Os impetrantes alegam que, no presente caso, foram recebidas inúmeras delações apócrifas noticiando o comércio de drogas em uma residência, e o uso de um veículo prata para as transportar, motivo pelo qual os policiais diligenciaram no local reportado como o de trajeto usual do referido veículo e abordaram o paciente e demais coinvestigados.

Argumentam que tal abordagem se deu baseada unicamente em denúncias inominadas, desprovida de investigação preliminar, motivo pelo qual deveria ser reconhecida como ilegal.

Aduzem que os argumentos exarados para a decretação da prisão são genéricos, que não existe ofensa à ordem pública, e nem demonstração de que as drogas apreendidas seriam destinadas ao comércio, ou que o paciente teria praticado os crimes pelos quais estaria sendo investigado.

Indicam a ofensa ao princípio da homogeneidade, e ressaltam os predicados pessoais do paciente.

Apontam, por fim, que há superlotação na unidade carcerária onde o paciente está preso, o que ofende seus direitos existenciais mínimos, e que o cárcere afronta o disposto na Resolução n. 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, bem como a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Com tais considerações, pleiteiam, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
(Id.
82856971
).

Juntam documentos (Ids.
82856955
e
82856967
).

Em sede de plantão judiciário, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges entendeu que o caso não era hipótese para ser analisada em sede de plantão (Id. 82854972), e o feito foi a mim distribuído.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 83175991).

A autoridade acoimada de coatora prestou informações (Id. 83762480).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 86370981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, almeja-se a restituição da liberdade do paciente
Silvio Ramos da Silva
,

ao argumento de que há ilegalidade na abordagem policial; que os requisitos delineados na decisão vergastada para a decretação do cárcere são insuficientes, insubsistentes ou genéricos; pela ofensa ao princípio da homogeneidade; ilegalidade decorrente da superlotação carcerária; prejuízo no cárcere durante a pandemia decorrente da Covid-19; e, por fim, pela a existência de predicados pessoais do paciente.

Prefacialmente, extrai-se do caderno investigativo que os policiais, após tomarem conhecimento por meio de várias delações anônimas de que na residência de determinado suspeito estaria funcionando um ponto de droga, e que um veículo baixo de cor prata estaria transportando os entorpecentes, eles se dirigiram ao local que seria a passagem do referido veículo, com a finalidade de realizar a abordagem.

Contudo, ao visualizarem a viatura, os investigados, que estavam no veículo mencionado nas notícias anônimas, empreenderam fuga, mesmo após a ordem de parada, dispensando para fora do carro, em uma esquina, uma bolsa – onde, posteriormente, foram localizadas as substâncias análogas a entorpecentes – e, continuada a perseguição, em dado momento os policiais conseguiram os alcançar, momento em que foi realizada a prisão.

Ante as circunstâncias narradas, não constato a ocorrência de nulidade por suposta ausência de investigações preliminares, porquanto a diligência dos policiais ao local em que o carro passaria é ato realizado para a elucidação das delações apócrifas, e a fundada suspeita decorrente da fuga dos suspeitos, associada às notícias anteriores, são motivos bastante para a realização da abordagem.

A propósito, dispõe o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, que proceder-se-á à busca pessoal para a colheita de elemento de convicção e quando houver fundada suspeita da ocultação de coisas obtidas por meios criminosos, para descobrir objetos necessários à prova da infração, bem como instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.

Assim, não constato qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais.

No que se refere aos argumentos exarados no decreto prisional, colaciono a decisão prolatada pela autoridade acoimada como coatora:

“(...)
Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 02 (seis) porções de pasta base - aproximadamente 02 (dois) kg, 01 (sete) bolsa de cor camuflada – na qual os entorpecentes se encontravam, e o valor de R$ 202,65 (duzentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) em espécie. 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: (...) 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do autuado Fabricio Marques Da Costa Silva, verifica-se que o mesmo responde a processo criminal nesta Comarca, sendo: Proc. n° 6655-20.2019.811.0008 – Código: 156993 (Tráfico) e Ato Infracional, Proc. no 4119- 36.2019.811.00008 – Código no 152848 (Roubo); já o autuado Luan dos Santos Ferreira responde a processo criminal na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, sendo Proc. no 2904-35.2015.811.0050 – Código no 76206, bem como o Exec. n° 0003086- 16.2018.8.11.0050 – SEEU, por fim, quanto ao autuado Silvio Ramos Da Silva responde a processo na Comarca de Tangará da Serra-MT, sendo Proc. no 19755-95.2019.811.0055 – Código no 321259 e Proc. no 19150-52.2019.811.0055 – Código no 320496, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por
conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. 6. Ademais, a testemunha PM Alexandre Aparecido de Assis, declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que receberam várias denúncias de que os suspeitos Luan dos Santos Ferreira e Silvio Ramos da Silva, estariam efetuando comércio de entorpecentes na cidade, sendo que diversas denúncias informaram que a comercialização do entorpecente estaria funcionando um ponto de venda de entorpecentes (boca de fumo), situado na Rua das laranjeiras, local este que já foi feito operação policial por esta Delegacia de Polícia. Aduz ainda que, mediante uma denúncia anônima recebida na data de ontem (22/03/2021), por volta das 21:00 horas, tiveram o conhecimento de que um veículo baixo de cor prata estaria transportando entorpecentes e que ele estaria transitando pelas ruas do Bairro Maracanã. Ato contínuo, o Grupo CAR da 12a CIPM efetuando rondas no bairro mencionado conseguiu avistar um veículo com as mesmas características transitando pelas ruas dentro do bairro indo sentido ao bairro vizinho (Alvorecer); realizada a tentativa de abordagem no veículo o condutor acelerou entrando em fuga, tentando se evadir da equipe. Relata ainda que dando prosseguimento ao veículo, vislumbrou que que alguém dentro do carro dispensou para fora do veículo (em uma esquina) uma bolsa. Sendo que ao retornarem ao local, após realizar a abordagem dos suspeitos, foi observado que dentro dela haviam duas peças de pasta base de cocaína com aproximadamente 02 (dois) kg. Ademais, informa a testemunha que o suspeito Silvio é integrante da facção comando vermelho. Senão, vejamos: Depoimento do PM Alexandre Aparecido de Assis: “QUE com várias denúncias de que os suspeitos Luan dos Santos Ferreira e Silvio Ramos da Silva, estariam efetuando comércio de entorpecentes na cidade, bem como, em diversas denúncias foram informados de que a comercialização do entorpecente estaria funcionando um ponto de venda de entorpecentes (boca de fumo), situado na Rua das laranjeiras, local este que já foi feito operação policial por esta Delegacia de Polícia; QUE foi informado anonimamente que na data de ontem (22/03/2021), por volta das 21:00 horas, um veículo baixo de cor prata estaria transportando entorpecentes e que ele estaria transitando pelas ruas do Bairro Maracanã; QUE de imediato a equipe do Grupo CAR da 12a CIPM efetuando rondas no bairro mencionado conseguiu avistar um veículo com as mesmas características transitando pelas ruas dentro do bairro indo sentido ao bairro vizinho (Alvorecer); QUE foi feita a tentativa de abordagem no veículo porém ao avistarem a viatura o condutor acelerou entrando em fuga, tentando se evadir da equipe, começando ali um acompanhamento onde o referido veículo conduzido pelo suspeito Silvio Ramos da Silva, desobedeceu a ordem legal de parada que eram realizadas através de avisos sonoros e luminosos, o qual colocava não só a vida dos ocupantes do veículo como também a da guarnição; QUE após alguns instantes foi verificado por este oficial que alguém dentro do carro dispensou para fora do veículo (em uma esquina) uma bolsa, porém no intuito de realizar a abordagem a equipe continuou a acompanhar o carro que veio a ser abordado após instantes dali; QUE foi realizada a abordagem dos suspeitos, constatou que os ocupantes tratavam-se do condutor Silvio Ramos da Silva e os ocupantes do veículo Luan dos Santos Ferreira e Fabricio Marques da Costa Silva e a busca veicular o qual não foi localizado nada de ilícito, porém ao retornarem fazendo o trajeto contrario a abordagem, conseguiram localizar uma bolsa média de cor camuflada, em uma esquina, próximo ao muro de uma residência (local este em que foi visualizado a dispensa do material durante o acompanhamento) após a abertura da bolsa, foi observado que dentro dela haviam duas peças de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE foi dado a voz de prisão aos integrantes do veículo, os quais foram conduzidos para o a delegacia de PJC local, sem lesões corporais, juntamente com o carro Ford Fiesta e a quantidade aproximada de
02 (dois) kg de uma substância análoga a pasta base de cocaína;
OBS: é do conhecimento do meio policial que o suspeito Silvio é integrante da facção comando vermelho e é suspeito do envolvimento do homicídio ocorrido no dia 07/03/21 na cidade de Nova Olímpia MT; QUE todos os envolvidos possui delitos criminais; Nada mais disse, (...)” 7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente e demais documentos que corroboram com os fatos exarados. 9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes. 10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. 11. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10o ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781: “(...) O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação” 12. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte:
(...)” (Id.

82856964).

Com efeito, constato da decisão colacionada que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou o decreto prisional, já que apontou de forma coesa os indícios de autoria e a materialidade do crime, subsidiados no auto de apreensão e nos depoimentos das testemunhas, e os demais requisitos necessários ao decreto prisional foram relacionados em elementos concretos, não havendo falar em abstração ou generalidade.

Prosseguindo à análise da tese meritória, em contrapartida ao aduzido pelos impetrantes, ao menos por ora, a não apreensão de materiais necessários à preparação da droga para a venda é irrelevante, porquanto o crime de tráfico é delito de tipo misto alternativo, consumando-se com qualquer um dos verbos expostos no texto legal, e, no caso, o verbo relativo à conduta do paciente refere-se ao ato de transportar ou ter em depósito a substância ilícita – cabendo lembrar que foram apreendidas cerca de 2kg de droga do tipo pasta-base de cocaína, o que, por si só, já compromete a tentativa de desqualificar a acusação.

Seja como for, se de fato há de prevalecer ou não a acusação relativa ao tráfico de drogas, ou, no caso, de que se trata de mero usuário de drogas, entendo que a questão depende de aprofundada incursão em matéria fático-probatória, a qual somente será possível no decorrer da instrução criminal.

Noutro lado, apesar de os impetrantes aduzirem que inexiste risco de ofensa à ordem pública porque o paciente seria tecnicamente primário, constato que o impetrado subsidiou concretamente o
periculum libertatis
haja vista que o paciente responde a outras ações penais, além de, como dito anteriormente, trata-se de apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

A rigor, além da existência de maus antecedentes e da reincidência, é cediço que atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea que justifica a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 006710-49.2018.8.09.0000/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13.8.2019, publicado em 27.8.2019.

Outrossim, os impetrantes também apontaram que os requisitos ensejadores do cárcere não mais subsistem, contudo, não indicaram o fundamento para tanto, e, em contrapartida, trata-se de decisão recente, motivo pelo qual, inexistindo informação em sentido contrário, não há falar em mudança substancial fática que desprestigie o decreto prisional.

Aliás, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Atinente à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, somente pode ser aferida após a prolação desta, sob pena de exercício de adivinhação ou futurologia.

No tocante à pandemia da Covid-19, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus entre a população carcerária, o que atende ao disposto na Resolução n. 1/2020 da CIDH, que prevê a necessidade de maiores cuidados com as pessoas privadas de liberdade.

Além disso, não há notícia de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, fatores que inviabilizam a adoção das medidas cautelares alternativas sugeridas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Acerca da suposta superlotação na unidade carcerária associada à situação pandêmica, apontou o impetrado que:

“(...)
há de se ressaltar que, além de observar as orientações contidas na Resolução no 62/2020- CNJ, este Juízo vem adotando todas as providências e medidas necessárias no combate e prevenção à COVID-19, sendo que no âmbito da unidade prisional local, dentre outras medidas, tem ocorrido a higienização periódica completa da unidade, com o uso de água sanitária, bem como os agentes penitenciários e demais servidores estão fazendo uso de utensílios como máscaras, luvas e álcool 70%.

Para além do acima exposto, informo que a Cadeia Pública de Barra do Bugres-MT encontra-se em requalificação predial desde o ano de 2014, sendo que a direção do mencionado estabelecimento prisional está aplicando outras medidas necessárias no combate e prevenção à COVID-19
(...)”.

A esse respeito, a colocação em liberdade com fundamento exclusivamente na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, pois é certo que a Recomendação n. 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

Acerca do tema, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– FATOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS (...) SUPERLOTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE CONSTITUI ASPECTO DO SISTEMA CARCERÁRIO– MOTIVO INSUFICIENTE PARA OUTORGA DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA (...) A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva
” (TJMT, N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Terceira Câmara Criminal, Rel. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 10.4.2019, publicado em 15.4.2019).

Desse modo, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma normativo, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas
cautelar
es diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para a
cautelar
o meio social, sobretudo em razão da insistência do paciente em praticar atividade ilícita.

Portanto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem manejada em benefício de
Silvio Ramos da Silva
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021